Tribunal: TJMT
Processo: 0005612-35.2011.8.11.0006
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005612-35.2011.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROGERIO MIRANDA LOPES - CPF: 843.488.956-00 (APELANTE), FERNANDO SCAFF ANTONINI - CPF: 864.535.481-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDO – IRRETROATIVIDADE DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL – PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR – MÁXIMA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE – DESMATE SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – ILEGALIDADE –PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DAS INSTÂNCIAS – RESPONSABILIDADE CIVIL E NÃO ADMINISTRATIVA – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Para a concessão do benefício de justiça gratuita, deve ser comprovada a situação de hipossuficiência, o que não se verificou nos autos.

2. Comprovada a realização de desmatamento de floresta nativa, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade da parte requerente e a condenou a reparar o dano, porquanto a ampla tutela do meio ambiente encontra guarida constitucional, sendo indisponível o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da Constituição Federal).

3. “O novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da 'incumbência' do Estado de garantir a preservação e a restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1º, I)” (AgRg no REsp 1.434.797/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 07/06/2016).

4. Em atenção ao princípio da separação das instâncias, em lide que se discute a responsabilidade civil do responsável por dano ambiental, não se admite a oposição de matérias afetas à sua responsabilidade administrativa.

5. O quantum indenizatório que é fixado com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não enseja correção.

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Rogério Miranda Lopes
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, ratificando a medida liminar anteriormente concedida.

Em suas razões recursais, o apelante requer, preliminarmente, a concessão do benefício da justiça gratuita. No mérito, argumenta pela inexistência de dano ao meio ambiente, dada a consolidação das áreas; a ilegalidade do desmate realizado; e a necessidade de correção da multa administrativa.

Requer, por essas razões, a reforma da decisão e o julgamento totalmente improcedente da ação. Subsidiariamente, requer a redução do valor da condenação.

Em contrarrazões, o recorrido rechaçou toda a argumentação deduzida pelo recorrente, requerendo a manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 10613956).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 127046170).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 119642968).

É o relatório.

Agamenon Alcântara Moreno Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – P R E L I M

I N A R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Apelação Cível
interposta por
Rogério Miranda Lopes
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, ratificando a medida liminar anteriormente concedida.

Em síntese, fora ajuizada Ação Civil Pública pelo
Ministério Público
com vistas à condenação do recorrente à reparação de dano ambiental, consistente em desmate ilegal de 120 hectares de sua propriedade rural, com apresentação do Plano de Recuperação da Área Degradada em até 120 dias, bem como o pagamento de indenização pelo dano causado, a ser revertido ao Fundo Estadual de Reparação dos Direitos Difusos e Coletivos.

O dano fora documentado pelo Auto de Infração n. 105104, dada a ausência de Licenciamento Ambiental Único (LAU), ou seja, de orientação e acompanhamento do órgão ambiental competente. Em sentença, após a instrução processual, restou decidido nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fundamento no art. 13 da Lei Federal 7.347/85 c/c art.487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido inicial para o fim de consolidar e ratificar a decisão que concedeu a liminar, encartada às fls. 148, e condenar o Requerido ROGERIO MIRANDA LOPES ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente em recuperar a área degradada através de projeto de recuperação (PRAD), elaborado por expert, com fulcro no art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/81.

Deverá o Requerido apresentar nos autos, no prazo de 90 (noventa) dias, o PRAD – projeto de recuperação de área degradada, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Ainda, condeno o Requerido a pagar indenização pelo dano causado ao Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMAM, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com fulcro no art. 13, da Lei n. 7.347/85.

Inconformado, o recorrente interpôs recurso inominado dirigido à Turma Recursal, requerendo, preliminarmente, a concessão do benefício da justiça gratuita e, no mérito, argumentando pela inexistência de dano ao meio ambiente, dada a consolidação das áreas; a ilegalidade do desmate realizado; e a necessidade de correção da multa administrativa.

Com base nessas razões, requereu a reforma da decisão e o julgamento totalmente improcedente da ação. Subsidiariamente, requereu a redução do valor da condenação (id. 10613954).

O juízo
a quo,
no entanto, considerando se tratar de Ação Civil Pública, decidiu pela inadequação da via recursal escolhida, apontando ser o caso de interposição do recurso de apelação, a ser remetida a este Egrégio Tribunal (id. 10613955).

O recorrente apresentou, destarte, as correções ao recurso inominado anteriormente interposto, endereçando-o a este Tribunal e denominando-o apelação, com a manutenção das razões recursais anteriormente aduzidas (id. 10614985).

O recorrido apresentou contrarrazões, opondo-se às alegações do recorrente. Demonstrou a inaplicabilidade do instituto da área consolidada ao caso; ratificou a existência de comprovado dano ao meio ambiente; e considerou impertinentes as discussões acerca do processo administrativo, no tocante à quantificação da multa imposta e à forma de advertência do recorrente (id. 10613956).

Pois bem.

Preliminarmente, passo a apreciar o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo recorrente.

A jurisprudência deste Tribunal se inclina na direção do reconhecimento do direito ao benefício de justiça gratuita desde que não haja recursos suficientes para arcar com os custos do processo, sendo suficiente a alegação de hipossuficiência deduzida pela pessoa natural.

Nesse sentido:

Não é necessário que a parte seja pobre, ou necessitada, para que possa beneficiar-se da justiça gratuita. Basta que não tenha recursos suficientes para pagar as custas, as despesas e os honorários (artigo 98, caput, do CPC/2015).

(N.U 1020656-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 19/05/2021)

Entretanto, como prevê o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 2º, o magistrado pode indeferir o benefício de justiça gratuita quando vislumbrar elementos capazes de tornar duvidosas as alegações do autor quanto sua hipossuficiência, tendo em vista sua natureza de previsão
juris tantum
.

Dos autos, a despeito do pedido formulado em sede recursal, não foram carreados quaisquer documentos capazes de comprovar a alegada hipossuficiência. Dessa forma, inexistindo demonstração de impossibilidade de se arcar com as custas, as despesas e os honorários decorrentes do processo, incabível o deferimento do pedido.

Registre-se, ademais, que houve o recolhimento das custas, conforme comprovante carreado aos autos (id. 10614960, p. 2), razão pela qual entendo pelo recebimento do recurso, mas pelo indeferimento do pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Apelação Cível
interposta por
Rogério Miranda Lopes
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, ratificando a medida liminar anteriormente concedida.

Em síntese, fora ajuizada Ação Civil Pública pelo
Ministério Público
com vistas à condenação do recorrente à reparação de dano ambiental, consistente em desmate ilegal de 120 hectares de sua propriedade rural, com apresentação do Plano de Recuperação da Área Degradada em até 120 dias, bem como o pagamento de indenização pelo dano causado, a ser revertido ao Fundo Estadual de Reparação dos Direitos Difusos e Coletivos.

O dano fora documentado pelo Auto de Infração n. 105104, dada a ausência de Licenciamento Ambiental Único (LAU), ou seja, de orientação e acompanhamento do órgão ambiental competente. Em sentença, após a instrução processual, restou decidido nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fundamento no art. 13 da Lei Federal 7.347/85 c/c art.487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido inicial para o fim de consolidar e ratificar a decisão que concedeu a liminar, encartada às fls. 148, e condenar o Requerido ROGERIO MIRANDA LOPES ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente em recuperar a área degradada através de projeto de recuperação (PRAD), elaborado por expert, com fulcro no art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/81.

Deverá o Requerido apresentar nos autos, no prazo de 90 (noventa) dias, o PRAD – projeto de recuperação de área degradada, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Ainda, condeno o Requerido a pagar indenização pelo dano causado ao Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMAM, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com fulcro no art. 13, da Lei n. 7.347/85.

Como já exposto, o recorrente requer a reforma da sentença, argumentando a inexistência de dano ao meio ambiente, dada a consolidação das áreas; a ilegalidade do desmate realizado; e a necessidade de correção da multa administrativa.

Da análise dos autos, tenho que o pleito recursal não comporte provimento.

Quanto à inexistência de dano ao ambiente, em razão de consolidação das áreas, o recorrente argumenta estar coberto pela disposição do art. 59, § 4º do Código Florestal (Lei n. 12.651/12).

Trata-se de dispositivo que foi objeto de diversas arguições de inconstitucionalidade (ADC n. 42, ADI n. 4.902 e ADI n. 4.937), tendo a Suprema Corte, no entanto, ao fim decidido:

“[...] por maioria,
dar interpretação conforme a Constituição ao art. 59, §4º, do Código Florestal
, de modo a afastar, no decurso da execução dos termos de compromissos subscritos nos programas de regularização ambiental, o
risco de decadência ou prescrição
, seja dos ilícitos ambientais praticados antes de 22.7.2008, seja das sanções deles decorrentes, aplicando-se extensivamente o disposto no § 1º do art. 60 da Lei 12.651/2012, segundo o qual ‘
a prescrição ficará interrompida durante o período de suspensão da pretensão punitiva
’, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski, e, em parte, o Ministro Gilmar Mendes” (ADC 42, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 28/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175

DIVULG 12-08-2019

PUBLIC 13-08-2019). (Grifo nosso).

Isso exposto, veja-se a previsão do texto legal:

Art. 59.

A União, os Estados e o Distrito Federal deverão implantar Programas de Regularização Ambiental (PRAs) de posses e propriedades rurais, com o objetivo de adequá-las aos termos deste Capítulo.

[...]

§ 4º
No período entre a publicação desta Lei e a implantação do PRA em cada Estado e no Distrito Federal, bem como após a adesão do interessado ao PRA e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito
. (Grifo nosso).

A definição de área consolidada, o que permitiria, em tese, a adequação do caso à hipótese do art. 59, § 4º, acima transcrito, se encontra no art. 3º, IV, do Código Florestal. Veja-se:

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

[...]

IV - área rural consolidada: área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio.

A princípio, ressalto que a previsão contida no art. 59, § 4º do Código Florestal não é de mera impunidade, mas de suspensão da possibilidade de autuação “no período entre a publicação desta Lei e a implantação do PRA em cada Estado e no Distrito Federal, bem como após a adesão do interessado ao PRA e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso”.

Existem, portanto, diversas circunstâncias que condicionam a impossibilidade de autuação à conduta do proprietário ou possuidor ao empreendimento de ações destinadas à reparação do dano, o que não se comprovou no caso dos autos.

Conforme a jurisprudência deste Tribunal:

[...] 1.
A recuperação do meio ambiente degradado nas chamadas áreas rurais consolidadas continua de rigor
, agora por meio de procedimento administrativo, no âmbito de
Programa de Regularização Ambiental – PRA, após a inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural – CAR (§ 2º) e a assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)
,
valendo, até então, como título extrajudicial (§ 3º).

2.
Ante a ausência de prova cabal da sua efetiva adesão ao PRA e do consequente Termo de Compromisso celebrado com a SEMA, e ainda da reparação do dano material causado, não resta configurado os requisitos da falta de interesse de agir por parte do Apelado
.

3. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

4. Na hipótese,
ficou comprovada a existência do dano e o nexo de causalidade, impositivo que se condene o responsável pelo ato lesivo a reparar o dano, cuja condenação tem o condão de tentar minimizar os efeitos causados e devolver, dentro do possível, o status quo
. [...]

(N.U 1009162-81.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021). (Grifos nossos).

Destaco, no entanto, que o Auto de Infração n. 105104, que deu início ao processo administrativo de apuração do dano ambiental discutido nos autos, foi lavrado em 18.05.2007, ou seja, antes da vigência do Código Florestal (id. 10610970, p. 11).

Dessa forma, inexiste a possibilidade de aplicação retroativa da legislação nova, inclusive por ausência de previsão legal expressa nesse sentido. A esse respeito, deve ser também colacionado o preciso entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO SUBMETIDO AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. FATO PRETÉRITO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM.

VEDAÇÃO DE RETROCESSO AMBIENTAL.

1. "
O novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da 'incumbência' do Estado de garantir a preservação e a restauração dos processos ecológicos essenciais
(art. 225, § 1º, I)" (AgRg no REsp 1.434.797/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 07/06/2016).

2. Em razão desse entendimento, é de ser mantido o acórdão recorrido, segundo o qual
é inaplicável o novo Código Florestal relativamente à infração praticada em 2006
(queima irregular de palha de cana de açúcar).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1115534/SP, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018). (Grifo nosso).

De igual forma:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES. ZONA DE VIDA SILVESTRE. AÇÃO CONSUMADA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO FLORESTAL DE 1965. APLICAÇÃO DO NOVO CÓDIGO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA LEI MAIS RESTRITIVA.

[...] II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em se tratando de matéria ambiental,
deve-se analisar a questão sob o ângulo mais restritivo, em respeito ao meio ambiente, por ser de interesse público e de toda a coletividade, e observando, in casu, o princípio tempus regit actum
.

III - A alegação comum nos recursos, relativamente ao descabimento da utilização do Novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012) à hipótese dos autos, uma vez que o ato atacado pela ação originária foi consumado na vigência do anterior Código (Lei n. 4.771/1965 ) [...].

IV - O Tribunal a quo [...] dispôs sobre a possibilidade de incidência do Novo Código à hipótese dos autos, legislação que alterou definições de matas e outros,
descaracterizando situações de proteção ambiental anteriormente definidas, reduzindo-as
.

VI - Ocorre que o fato aqui discutido tem origem nas construções, que datam da vigência do Código de 1965, no que o posicionamento adotado no acórdão recorrido está em total desacordo com a jurisprudência deste Tribunal. [...].

VII - Assim também foi a manifestação do representante do Ministério Público Federal, in verbis (fls. 1.164-1.171): "Em verdade,
o Novo Código Florestal (Lei nº 12.651/12) representa retrocesso na proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
, protegido pela Constituição Federal, em seu art. 225, § 1º, I e III. As Leis nº 4.771/65 e 6.983/81, em vigor quando da autuação dos réus pela infração ambiental, previa que o topo dos morros era área de preservação permanente.
Assim, é correta a prevalência da norma mais benéfica ao meio ambiente, que é direito fundamental e difuso, preterindo-se o direito individual do desmatador
. Nesse sentido,
esse Superior Tribunal tem impedido a retroatividade de normas que abrandam a responsabilidade sobre os danos ambientais
. [...]."

VIII - Há de ser restabelecida a sentença que analisou o caso tendo em conta o Código Florestal de 1965, afastando a incidência do Novo Código [...].

(AgInt no AREsp 1145207/SP, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 13/08/2021). (Grifos nossos).

Nesses termos, afasto a alegação de inocorrência de dano ambiental, à luz do princípio de que o tempo rege o ato e de que, em matéria ambiental, deve-se ter atenção ao dever de máxima proteção, dada a natureza do bem ambiental e de sua importância à coletividade.

Passo a analisar, agora, a alegação recursal de que inexistiria ilegalidade no desmate realizado, tendo em vista que a área desmatada (120 hectares) estaria dentro do limite legal, havendo “[...] simplesmente a ausência da licença para o desmate, e não a ilegalidade” (id. 10614985, p. 6).

A esse respeito, cumpre apontar que a inexistência de licença ambiental – ou seja, de ilegalidade do desmatamento – é razão suficiente à caracterização de dano ambiental, conforme pacificado pela jurisprudência pátria. Não se trata de mera burocracia, mas de requisito para licitude da conduta.

Como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal:

De acordo com o Código Florestal brasileiro (tanto o de 1965, como o atual, a Lei 12.651, de 25.5.2012) e a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81),
a flora nativa, no caso de supressão, encontra-se uniformemente protegida pela exigência de prévia e válida autorização do órgão ambiental competente, qualquer que seja o seu bioma, localização, tipologia ou estado de conservação (primária ou secundária).

(STJ - REsp 1.198.727-MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 09/05/2013).
(Grifo nosso).

Dos autos, depreende-se que as áreas foram desmatadas sem qualquer autorização do órgão ambiental competente, em desacordo com a legislação vigente.

A propriedade, ademais, não possuía (e ainda não possui) Licença Ambiental única (LAU), que se destina à disciplina e à implantação e funcionamento das atividades que utilizem recursos ambientais efetiva ou potencialmente poluidoras ou degradadoras do meio ambiente.

Conforme o Código Florestal vigente à época dos fatos (Lei n. 4.771/65), a destruição ou danificação da floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, bem como sua utilização com infringência das normas estabelecidas ou previstas no referido Código, constituem contravenções (art. 26, a, do Código Florestal de 1965).

É de se ressaltar, por fim, que inexistem nos autos quaisquer documentos carreados pelo recorrente com vistas à comprovação de que houve protocolo dos processos de licenciamento ambiental.

Dessa forma, não se pode acolher o argumento de que a ausência de regularização seja devida aos trâmites burocráticos da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA).

Ademais, na linha do entendimento reiterado deste Tribunal, impõe anotar que, diferentemente da responsabilidade no âmbito estritamente civil, a responsabilidade no Direito Ambiental não satisfaz um particular, mas grupos indeterminados de pessoas que dependem de condições naturais para a sua sobrevivência.

Por essa razão, a responsabilidade civil ambiental, nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981, é objetiva, de sorte que não há a necessidade de se provar a culpa do poluidor. Basta que se comprove o evento danoso, a conduta e o nexo de causalidade entre eles.

Feitas tais considerações, inexistem dúvidas de que a condenação do apelante à reparação pelo dano ambiental deve ser mantida, já que se comprovou nos autos o desmatamento de aproximadamente 120 hectares de mata nativa (evento danoso) e a ausência de autorização do órgão competente (conduta lesiva), sendo intrínseco o nexo causal entre eles.

Conforme já decidiu este Tribunal:

[...]
havendo demonstração do dano ambiental decorrente do desmatamento de 223,55 hectares de floresta nativa de área de preservação permanente, na região amazônica, objeto especial de preservação, sem qualquer licença outorgada pelo órgão ambiental responsável, cabível a responsabilização do Apelante em decorrência dos danos praticados, inclusive para a recomposição do bioma atingido
. [...].

(N.U 0001340-92.2015.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021). (Grifo nosso).

De igual forma:

[...] A realização de desmatamento, sem autorização do órgão competente, ainda que em área permitida, revela-se ilegal
.

A determinação judicial para que seja apresentado o PRAD mostra-se inadequada, no caso em questão, já que o desmatamento ocorreu em área, cuja exploração é permitida, devendo ser substituída pela ordem de proceder à regularização ambiental da propriedade rural, no prazo assinalado na sentença recorrida. [...].

(N.U 0003654-95.2008.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022). (Grifo nosso).

Com isso superado, passo a apreciar, agora, o pedido recursal de redução do valor fixado a título de multa administrativa, sob o argumento de que tal fixação se deu no patamar máximo, sendo razoável sua minoração.

Conforme o Decreto n. 3.179/99, com a redação da época dos fatos:

Art. 38.

Explorar área de reserva legal, florestas e formação sucessoras de origem nativa, tanto de domínio público, quanto de domínio privado, sem aprovação prévia do órgão ambiental competente, bem como da adoção de técnicas de condução, exploração, manejo e reposição florestal:

Multa de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 300,00 (trezentos reais), por hectare ou fração, ou por unidade, estéreo, quilo, mdc ou metro cúbico.

A multa foi calculada no patamar de R$ 300,00 (trezentos reais) por hectare, a resultar no valor total de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

A esse respeito, entendo que, no caso dos autos, discute-se a responsabilidade civil do recorrente pelo dano ambiental, e não sua responsabilidade administrativa.

Dessa forma, como o valor da multa fixada pelo órgão ambiental é estranha à lide, consubstanciando matéria a ser debatida em campo próprio, com demanda a ser formulada perante o órgão ambiental, e não em sede de Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público
, deixo de acolher esse pedido, amparado pelo princípio da separação das instâncias.

Ao contrário do pontuado pelo recorrente, registro apenas que, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, é pacífica a possibilidade de fixação de multa nos termos do Decreto n. 3.179/99.

Como segue:

[...] ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO FEDERAL N° 3.179/99 – DECRETO REGULAMENTADOR – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL – LEGALIDADE DA APLICAÇÃO DE PENALIDADE COM FUNDAMENTO NO DECRETO FEDERAL Nº 3.179/99 – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – EMBARGOS REJEITADOS.

[...] O Decreto n.º 3.179/99 não inovou no ordenamento jurídico, pois apenas delimitou os critérios para a aplicação das sanções administrativas (previstas legalmente) por violação de deveres também legais. [...].

(N.U 0003017-19.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 03/12/2021). (Grifo nosso).

Em igual sentido, deixo de acolher o pedido do recorrente para que, na esfera administrativa, lhe seja aplicada a pena de advertência e apenas então a pena de multa.

Trata-se de pleito que não comporta acolhimento, devendo ser formulado perante o órgão ambiental competente, tendo em vista que não ofende a validade do Auto de Infração n. 105104 e é indiferente à resolução da lide posta a julgamento, conforme a qual se apura a responsabilidade civil do recorrente pela ocorrência de dano ambiental.

Afinal, como dispõe a Constituição Federal, em seu art. 225, § 3º,

[...] as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às
sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados
. (Grifo nosso).

Trata-se do consagrado princípio da independência de instâncias, de aceitação pacífica pela jurisprudência pátria, no sentido de que a tutela do meio ambiente é imprescindível, a merecer proteção, de maneira autônoma, nas esferas penal, administrativa e cível.

Conforme já estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firme e consolidada no sentido de que
a responsabilidade civil é independente da criminal
, não interferindo no andamento da ação de reparação de danos que tramita no juízo cível eventual absolvição por sentença criminal. Assim, devido à relativa
independência entre as instâncias
, a absolvição no juízo criminal somente vincula o cível quando reconhecida a inexistência do fato ou declarada a negativa de autoria, o que não é o caso dos autos. [...].

3. Além disso, impera o entendimento de que
eventuais punições na esfera administrativa não impedem o prosseguimento de Ação que busca a responsabilização civil pelos danos provocados, ante a independência das instâncias penal, civil e administrativa
. [...].

4. Recurso Especial provido.

(REsp 1407649/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016). (Grifos nossos).

Dessa forma, o trâmite do processo administrativo destinado a apurar o dano ambiental, bem como as decisões tomadas em seu âmbito, não interferem na apuração que se dá em âmbito civil, objeto dos presentes autos.

Ante todo o exposto, concluo que a sentença atacada não mereça qualquer reforma.

Como o valor da indenização fixado pelo juízo de origem observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, também não merece correção.

Deve-se pontuar, a esse respeito, que o juízo
a quo,
em sentença, levou em consideração a conduta praticada e as peculiaridades do caso, especialmente o longo período de tempo em que tramitou o feito até a prolação da sentença (2011-2018), sem que houvesse sido comprovada nos autos qualquer iniciativa do recorrente com vistas à regularização da situação.

Por essas razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022